Tribunal: STF
Processo: MS 38333
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Incompetência do STF.



1. Mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula STF, 330 e 624).



3. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face de decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente mandado de segurança distribuído perante aquele Tribunal, sob o fundamento de não ter competência para processar e julgar writ contra ato de outros tribunais ou de seus respectivos órgãos (Súmula STJ, 41).



     



    2. Os impetrantes alegam que a decisão impugnada é nula, por ausência de fundamentação apta a respaldar a medida constritiva de apreensão do veículo, tomada pelo juízo de primeiro grau. Narram que o veículo em questão é de propriedade do primeiro impetrante, a despeito de o veículo estar registrado em nome da segunda impetrante. Afirmam que os sucessivos pedidos de liberação do bem foram indeferidos e que a demora na sua devolução lhes acarreta ônus financeiro. Aduzem que a restituição de coisas apreendidas é possível sempre que pertencerem ao lesado ou terceiro de boa-fé e não restarem dúvidas quanto ao direito do reclamante.



 



    3. Requerem, liminarmente, a liberação do veículo. No mérito, pedem a confirmação da liminar.



     



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. Os impetrantes se insurgem contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente mandado de segurança interposto naquele Tribunal, sob o fundamento de não ter competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou de seus respectivos órgãos. De maneira análoga, consoante entendimento consolidado, esta Corte também não possui competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmula STF, 330 e 624), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



     



    6. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se os seguintes julgados:



      



    “Mandado de Segurança impetrado contra decisão emanada de desembargador relator do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal – Aplicabilidade do art. 21, VI, da LOMAN - recepção pela Constituição de 1988 – recurso de agravo improvido.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”.



    (MS 26.119 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011) 



     



    “Agravo regimental. Mandado de segurança. Competência originária do Supremo Tribunal Federal



    O Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (CF/88, art. 102, inciso I, “d”). Agravo regimental não provido”.



    (MS 24.652 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 16.10.2003)



 



    7. No mesmo sentido: MS 31.878, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 32.835, Rel. Min. Luiz Fux; e MS 32.797, Rel. Min. Celso de Mello.



     



    9. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



     



          Publique-se. Intimem-se.



     



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



      



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator